Tribunal: TJES
Processo: 5002893-95.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002893-95.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: JOELIA GOMES RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO REALIZADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em relação à necessária garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução, como ressaltado pelo Magistrado,
“[...]uma das teses vertidas na exordial é de pagamento parcial do débito executado, além do que é possível observar que, à época do propositura dos embargos, a parte embargante promoveu o depósito da quantia que entendia devida na espécie.”

2. Não há provas efetivas que infirmem a alegada hipossuficiência da parte, ao passo que foram juntados documentos comprovando que a apelada encontra-se na faixa de isenção do Imposto de Renda (ID. 11120701), pelo que deve ser mantida a benesse.

3. A
Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, a qual poderá ser elidida mediante a produção de prova irrefutável que, no caso dos autos, restou comprovado com a juntada dos recibos devidamente autenticados.

4. Não é possível atribuir ao contribuinte zelar pelo repasse dos valores pela instituição financeira ao apelante.

5. Com base no princípio da causalidade, correta a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

6.
O art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.

7. Apelo parcialmente provido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002893-95.2022.8.08.0069

Apelante:

Município de Marataízes

Apelada:

Joelia Gomes Ribeiro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e meio Ambiente de Marataízes/ES que, ao apreciar a ação de embargos à execução ajuizada pela recorrida, acolheu em parte a pretensão autoral
“[...]para reconhecer o pagamento parcial do débito representado nos comprovantes de ID’s nº 18432822, nº 18432826, nº 18432831, nº 18432836, nº 18432841, nº 18432851, nº 18433157, nº 18433161, nº 18433164, nº 18433186, nº 18433194 e nº 1843320, o qual deve ser decotado do montante buscado na execução fiscal nº 5000813-61.2022.8.08.0069[...]”
, além de condenar o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (ID. 11120692)

Em suas razões, o ente público recorrente persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que não houve garantia integral do juízo; que a apelada não faz jus à gratuidade da justiça; que os pagamentos realizados não foram repassados pela instituição bancária; que a CDA possui presunção de certeza e liquidez; que não deu causa ao ajuizamento da ação, pelo que não pode ser condenado nos ônus sucumbenciais e, ademais,
“[...]não foi observado pela sentença de piso o regramento contido no art. 39 da Lei de Execução Fiscal (LEF), motivo pelo qual deverá ser afastada a condenação do ora Apelante em custas remanescentes.”
(ID. 11120694)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 11120700)

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que acolheu em parte os pedidos formulados pela apelada nos autos da ação de embargos à execução por ela ajuizada,
“[...]para reconhecer o pagamento parcial do débito representado nos comprovantes de ID’s nº 18432822, nº 18432826, nº 18432831, nº 18432836, nº 18432841, nº 18432851, nº 18433157, nº 18433161, nº 18433164, nº 18433186, nº 18433194 e nº 1843320, o qual deve ser decotado do montante buscado na execução fiscal nº 5000813-61.2022.8.08.0069[...]”
, além de condenar o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (ID. 11120692)

O ente público recorrente sustenta basicamente que não houve garantia integral do juízo; que a apelada não faz jus à gratuidade da justiça; que os pagamentos realizados não foram repassados pela instituição bancária; que a CDA possui presunção de certeza e liquidez; que não deu causa ao ajuizamento da ação, pelo que não pode ser condenado nos ônus sucumbenciais e, ademais,
“[...]não foi observado pela sentença de piso o regramento contido no art. 39 da Lei de Execução Fiscal (LEF), motivo pelo qual deverá ser afastada a condenação do ora Apelante em custas remanescentes.”
(ID. 11120694)

Pois bem. segundo o e. STJ, a garantia do juízo
“[...]é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, de acordo com as disposições do art. 16, parágrafo 1º, da Lei nº 6.830/80. A justiça gratuita exime o beneficiário do pagamento das despesas processuais, não ficando isento de assegurar o Juízo para a propositura de embargos do devedor, em razão do princípio da especialidade das leis.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.801.603/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

No caso vertente, todavia, como ressaltado pelo Magistrado,
“[...]uma das teses vertidas na exordial é de pagamento parcial do débito executado, além do que é possível observar que, à época do propositura dos embargos, a parte embargante promoveu o depósito da quantia que entendia devida na espécie.”

Quanto à gratuidade da justiça, da mesma forma tenho que não vinga a irresignação, notadamente porque não há provas efetivas que infirmem a alegada hipossuficiência da parte, ao passo que foram juntados documentos comprovando que a apelada encontra-se na faixa de isenção do Imposto de Renda (ID. 11120701), pelo que deve se ser mantida a benesse.

No que diz respeito ao débito tributário em si, anoto que, de fato, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, a qual poderá ser elidida mediante a produção de prova irrefutável.

Na hipótese dos autos, tal prova restou juntada aos autos, já que a autora colacionou os comprovantes de pagamentos com autenticações mecânicas, denotando o acerto da sentença ao concluir que
“[...]a parte embargante promoveu o pagamento do tributo neles representado, tanto que o embargado, em nenhum momento, contesta tal assertiva, alegando, tão só, que a instituição financeira conveniada não lhe repassou os aludidos valores, fato que já ocorreu em outras situações. [...] o pagamento dos valores representados nos comprovantes suso mencionado deve ser reconhecido, uma vez que não se pode atribuir ao contribuinte o “ônus de de zelar pelo repasse do tributo pago” junto à instituição conveniada.[...]
”

Melhor sorte não alberga o apelante quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que a recorrida teve que ajuizar a presente ação para obter tutela jurisdicional reconhecendo o pagamento de débitos tributários devidamente quitados, evidenciando que o ente público demandado deve arcar com a referida despesa, com base no princípio da causalidade.

Entretanto, a sentença merece reforma quanto à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, uma vez que “
O art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para reformar em parte a sentença, apenas para eximir o apelante do pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.